Tribunal: TJDFT
Processo: 0751401-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NUNES DE CARVALHO em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO ED SOL NASCENTE e relativo a débitos condominiais. Uma vez que a dívida não foi paga no prazo regular, o juízo empreendeu diligências junto aos sistemas conveniados e obteve êxito em penhora um automóvel de propriedade da devedora, bem como saldo em conta bancária. Sobreveio impugnação à penhora em que a devedora arguiu preliminar de ilegitimidade passiva; requereu que o restabelecimento de penhora anteriormente constituída sobre o imóvel que deu origem à dívida; requereu a desconstituição da penhora que recai sobre veículo de sua propriedade e por ser parte ilegítima e; por fim, sustentou a impenhorabilidade do saldo em conta corrente por ser proveniente de restituição de imposto de renda. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que as questões atinentes à legitimidade passiva e à penhora do imóvel já foram decidias anteriormente e estão preclusas. Quanto à restituição de imposto de renda, o juízo concluiu que não possui natureza alimentar e, portanto, não estaria compreendida pela garantia do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante repristinou as teses deduzidas na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 66870842. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão das teses ora deduzidas e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, sustentou que o atual possuidor do imóvel ingressou nos autos e apresentou parcela para quitação da dívida, o que caracterizaria fato novo a justificar sua ilegitimidade (ID 67201416). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 211776767). Após a executada MARIA NUNES DE CARVALHO apresentou impugnação à penhora (ID. 213059285). Na oportunidade aduziu que era parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não era proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais. Mencionou que a sua dívida junto à credora hipotecária – Caixa Econômica Federal – encontrava-se prescrita e que, por isso, inexistiam óbices para a realização do leilão do imóvel penhorado. Quanto aos valores bloqueados relatou que eles eram decorrentes da restituição do imposto de renda. Ao final requereu: a) a sua exclusão do polo passivo; b) a reconsideração da decisão que indeferiu o leilão do imóvel gerador dos débitos condominiais; c) a retirada da restrição imposta via RENAJUD sobre o veículo de placa JJQ9932 de sua propriedade e d) o desbloqueio dos valores constritos. Intimado para se manifestar, o exequente refutou as alegações da devedora no ID. 216225144. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme cediço, as matéria de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. No caso dos autos observo que a questão referente à (i)legitimidade passiva da parte MARIA NUNES DE CARVALHO foi devidamente apreciada por este Juízo quando do julgamento dos embargos à execução de n.o 0707381-92.2018.8.07.0009. Após, a 3a Turma Cível do TJDFT negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, ora executada, tendo sido certificado em 28/01/2019 o trânsito em julgado. Com efeito, uma vez decidida a questão opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame, a teor do estatuído no art. 507 do CPC. De igual modo o ponto referente à prescrição da dívida hipotecária também foi objeto de decisão judicial (ID. 115712867), não havendo que se falar, portanto, na reapreciação da matéria e, consequentemente, reconsideração da decisão que desconstituiu a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais. Ainda, o pedido de retirada da restrição imposta via RENAJUD sobre o veículo de placa JJQ9932 não merece acolhimento, eis que a executada é parte legítima para integrar essa lide, conforme já exposto. Feitas essas considerações, passo a análise do cerne da impugnação à penhora de ativos. Segundo disposto no art. 833, inciso IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. In casu verifico pelo extrato de ID. 216150624 que a quantia bloqueada em 01/08/2024 da conta bancária mantida pela executada junto ao Banco do Brasil e impugnada decorre da restituição de Imposto sobre a Renda. Ocorre que a referida quantia não ostenta natureza alimentar, pois se trata de devolução de excesso de pagamento de tributo devido ao Fisco, possuindo, portanto, caráter indenizatório. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ativos. INDEFIRO, ainda, os pedidos de exclusão da executada do polo passivo, de reconsideração da decisão que desconstituiu a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais e de retirada da restrição imposta via RENAJUD sobre o veículo de placa JQ9932, pelos motivos supracitados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Preclusão As questões relativas à legitimidade da agravante para responder pelas dívidas condominiais, bem como a desconstituição da penhora que recaía sobre o apartamento já foram dirimidas anteriormente, inclusive por este colegiado, em grau recursal, e por decisão estável. Desta feita, ante a evidente preclusão, o recurso sequer comporta conhecimento em relação à matéria. Dialeticidade Não obstante, ainda que afastado o óbice da preclusão, o recurso não comportaria conhecimento em relação a tais teses, ante o vício de dialeticidade. Conforme relatado, o juízo deixou de analisar as alegações de ilegitimidade e o pedido de reconsideração acerca da penhora sob o pálio de que a matéria está preclusa. Contudo, nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar as mesmas teses e sem em nada impugnar o fundamento da decisão, qual seja, a preclusão. Desta feita, ante os vícios formais ora declinados, afasta-se prontamente a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Penhora do automóvel Em que pese a questão relativa à penhora do automóvel da autora não tenha sido decidida anteriormente, resta igualmente prejudicada em razão da decisão definitiva acerca de sua legitimidade. A devedora requereu a desconstituição da penhora sob o mesmo argumento de que, por ser parte ilegítima, não pode ter seus bens penhorados para satisfação da dívida. Contudo, o fundamento da defesa já foi repelido definitivamente tanto pelo juízo monocrático, quanto por este colegiado. Desta foram, igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito. Penhora a restituição do imposto de renda Em que pese a hipótese não esteja expressamente contemplada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a possibilidade de penhora da restituição do imposto de renda é tema controverso na jurisprudência. A controvérsia reside em definir se haveria perda do caráter alimentar, dada a forma que os recursos retornam para a contribuinte, bem como se haveria necessidade de se perquirir acerca do fato gerador do imposto. Ou seja, se o imposto ora restituído teria incidido sobre parcela de salário, remuneração ou proventos de aposentadoria. Desta forma, o mérito da questão deve ser relegado ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. E, para preservar o resultado útil do recurso, impõe-se a concessão parcial do efeito suspensivo tão somente para obstar o pagamento ao credor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR tão somente para determinar que o saldo relativo à penhora da restituição de imposto de renda da agravante seja mantido em conta remunerada vinculada ao processo e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator